Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-86.2007.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000723-86.2007.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDELFANIO LUIZ PEREIRA - CPF: 977.083.646-04 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 181.407.851-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLAINE GONCALVES MACHADO - CPF: 043.708.971-14 (VÍTIMA), ANTONIA DE FÁTIMA DE MENEZES (ASSISTENTE), EDELFANIO LUIZ PEREIRA - CPF: 977.083.646-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
.
ESTUPRO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA
. PALAVRAS DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS E PELO EXAME DE DNA QUE COMPROVA A PATERNIDADE DO APELANTE
. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO
DO ART. 217-A
DO
CP
.
LEI PENAL MAIS BENÉFICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu

Antônio Ferreira Barbosa
à
pena de 12 anos e 6 meses de reclusão por crime de estupro
, nos termos
do

art. 213 (antiga redação alterada pela Lei n. 12.015/09 de 07/08/2009), c/c o art. 224, alínea “a”, e com o art. 71,
caput
, todos do Código Penal, c/c o art. 1o, inciso V, da Lei n. 8.072/1990
.
A Defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
a readequação da dosimetria para aplicar os preceitos
primários e secundários
,
previstos no art. 213 do Código Penal, afastando os preceitos do art. 217-A, CP
, bem assim, para afastar a valoração negativa
das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequência do crime
, fixando a pena base
,
em seu mínimo legal
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é dupla: (
I
) se houve insuficiência probatória
a ponto de indicar
absolvição; e (
II
) se a dosimetria da pena deve ser revisada
, para aplicar o preceito secundário do art. 213 do CP
e
afastar
os
elementos negativos relacionados
aos vetores da
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e consequências do crime
.

III. Razões de decidir
.

1.
Restou comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio de relatos firmes da vítima, corroborados por laudos periciais e exame de DNA, configurando o estupro.

2.
A aplicação do
preceito secundário previsto no
art. 217-A do CP foi considerada mais benéfica ao réu, pois afastou a causa de aumento prevista no art. 224, alínea "a", da antiga redação.

3
. A análise das circunstâncias judiciais afastou as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, mantendo, porém, a gravidade das consequências em razão da gestação indesejada da vítima, o que resultou na redução da pena para 10 anos e 6 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
, com r
edução da pena para 10 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: "1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, assume especial relevância probatória. 2. A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não é suficiente para desconstituir a condenação.
3
.
"A aplicação do art. 217-A do CP prevalece sobre a antiga redação do art. 213, por ser mais benéfica ao réu
”. 4.
“
A
idade do réu
é
condição meramente pessoal
e
não pode ser, por si só, fundamento apto a demonstrar reprovabilidade exacerbada do tipo penal, aquela que desborda do grau de censura inerente ao crime, já considerada pelo legislador na fixação dos limites máximo e mínimos das penas privativas de liberdade. Logo, a valoração negativa da vetorial
da culpabilidade
merece ser afastada
”
.

5.
“
O
argumento de que o apelante “
pagou pelo ato incitando a menor
à
prostituição”
não se mostra escorreito para negativar
o vetor d
a circunstância
do crime
, porque não extrapolou a normalidade do tipo penal, já prevista pelo legislador
, especialmente, em delitos desta espécie, em que o
modus operan
di
é comumente utilizado para conquistar a confiança da vítima
"
.

-----

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
.
213 e art.
217-A e 226, II
, todos do Código Penal
; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Enunciado
10;

TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036
;
N.U 0004433-96.2018.8.11.0046.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apela
ção
crimina
l
interposta pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa d
o réu
ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA
,
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Brasnorte/MT
que
o
conden
ou
à pena
de
12 (doze) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática do delito previsto no
art
.

21
3
(antiga redação alterada pela Lei n. 12.015/09 de 07/08/2009), c/c
o art. 224, alínea “a”, e com o art. 71,
caput
, todos do Código Penal, c/c o art. 1o, inciso V, da Lei n. 8.072/1990
.

Nas razões recursais, o apelante requereu a absolvição,
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteou pela readequação da dosimetria da pena
,

a fim de que sejam aplicados os preceitos primários e secundários previstos no art. 213 do Código Penal, afastando os preceitos do art. 217-A, CP, aplicados pelo juízo de primeiro grau
; pleiteou ainda pelo afastamento das
valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade,
circunstâncias e consequência do crime, modulando a pena em seu mínimo legal
e, consequentemente,
fixando-se o regime semiaberto
. (id. 214548764).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
214548767
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
-se

pelo

parcial provimento do recurso
, para fins de ser afastada a valoração neg
a
tiva da culpabilidade

(id. 221036664)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Narra a
peça acusatória que
, em datas e horários incertos, as e
n
tre os meses de junho e julho de 2017, o apelante
Antônio Ferreira Barbosa
constrangeu a vítima
Weslaine
Gonçalves Machado
, de 13 anos de idade, à época dos fatos,
à conjunção carnal
.

Consta ainda que o apelante, ao ver a menor passar em frente ao seu estabelecimento comercial, chamou-a
, tendo, ato contínuo, puxado a mesma para o interior de seu bar e fechado as portas do local. Após, o apelante despiu a vítima e te
v
e com ela relação sexual
. O delito ocorreu em duas ocasiões, sendo que na primeira Antônio deu a quantia de R$ 2,00 (dois reais) e, na segunda, o valor de R$ 5,00 (cinco reais) para a vítima.

Após regular processamento do feito,
o juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena
.

A pretensão defensiva não prospera.

A
materialidade delitiva

se acha
comprovada pelo
b
oletim de
o
corrência,

pelo laudo pericial de constatação de violência sexual,
pelo s exame s obstétric os que comprova m
a gravidez da vítima
, pela certidão de nascimento e pelas declarações prestadas pela
vítima e
testemunhas, em
ambas as fases processuais
.

No que tange
à

autoria delitiva
,
em ambas as fases processuais,
o apelante negou a prática delitiva
, conforme se infere do
s
termo
s
de interrogatório de id. 214548753-pág. 50
e
id. 214548753-pág. 95
.

Em juízo, reprisando as declarações prestadas anteriormente, a
vítima
WESLAINE GONÇALVES MACHADO
narrou
que
sofreu abuso sexual,
porquanto o apelante
mante
ve com ela, por duas vezes,
conjunção carnal
que resultou em gravidez. Vejamos
:

“
foi que ao passar em frente do bar do denunciado Ant
ô
nio, enquanto estava indo ao Supermercado Ideal a mando d
e
sua tia Marta, acabou sendo
vítima
de violência sexual praticada por
Antônio
. Enquanto estava passando em frente ao bar,
Antônio
lhe chamou para dentro do bar e tão logo fechou a porta, impedindo que a depoente saísse. Ao fechar a porta o denunciado disse "agora você vai ficar aqui dentro comigo".
Antônio
então passou a tirar a roupa da depoente, que tentou
sair,
mas desistiu por não haver como.
Antônio
jogou a depoente no ch
ão e "fez sexo" com a depoente, tendo praticado coito vaginal com a depoente. Alguns dias depois,

quando a depoente estava indo
a
farmácia comprar remédio para seu
avô
, receitado pelo Dr. Paulo, o denunciado
Antônio
lhe cha
mou e lhe ofereceu dinheiro, "dois ou cinco reais" e lhe mandou
sentar
em uma cadeira. Após receber o dinheiro depoente foi embora. No outro dia, a depoente estava passando para ir chamar o Paulo já que
sua avó
estava doente, quando
Antônio
lhe chamou para dentro do fechando a porta em seguida e então praticando sexo com a depoente. A depoente ver o que
Antônio
queria, mas ao suspeitava que
o mesmo
fosse abusá
-la
novamente
da
depoente. Seu filho já nasceu, e tem o nome de Wilson Guilherme Gonçalve
s”
(id. 214548753-pág. 116)
.

A testemunha
Paulo Akira
Ynoue
foi o médico que prestou atendimento à vítima, constando o seu estado gestacional. Em seu depoimento, a testemunha declarou que
“
fez o exame e constatou que a menor já estava grávida há aproximadamente 10 (dez) a 11 (onze) semanas;
Já
no exame
clinico
, apenas com a apalpação já dava para diagnosticar a gravidez
”. A testemunha verberou ainda que, nas primeiras consultas,
a ofendida
comentava
sobre o correu “
Bugrinho
"
,
que morava na Gleba e se hospedava na casa dos avós da menor
, e, “
d
epois foi que apareceu a hist
ó
ria do senhor, que seria dono de um bar e estaria oferecendo balas e doces para menor
”
(
id. 214548753-pág. 119
)
.

A conselheira tutelar,
Antônia
de Fátima Menezes
, em juízo, ratificou o depoimento prestado na fase policial,

afirmando que
: “segundo a menor, tanto o denunciado
Edelfanio
quanto o denunciado Antônio teriam violentado a mesma”
. Vejamos excerto do seu depoimento, na fase policial:

(...) QUE a depoente é membro do Conselho Tutelar desta cidade, há cerca de três anos; QUE, na data de 20 de agosto do ano em curso, a depoente foi procurada no Conselho Tutelar pela menor WESLAINE GONÇALVES MACHADO, de 13 anos de idade; (...);
QUE, a muito custo a depoente chamou a menor para o terreiro, oportunidade em que
esta
lhe contou tudo, ou seja, que havia sido violentada pelos indivíduos INDINHO e ANTONIO, conforme depoimento prestado detalhadamente por ela nesta delegacia de
policia
; QUE a menor disse que já havia confidenciado tais fatos à sua avó, bem como ao médico PAULO ATURA; QUE, diante disse, a depoente levou a menor para o Hospital Municipal, onde foi submetida a ultrassonografia, tendo sido confirmada a gravidez
”. (id. 214548753-pág. 30).

Por seu turno, o
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s
:

Luiz Rodrigues de Oliveira
,
Adriana da Silva Barbosa

e

Filipo Rodrigues Lima

não trouxe
ram

e
sclarecimentos
relevantes

sobre
os fatos,
limitando-se a atuar como testemunhas
abonatória
s
da conduta do apelante Antônio (id. 214548753-pág. 120).

Como visto, a vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida,
trouxe versão coerente e firme sobre os fatos, não havendo qualquer aspecto capaz de demonstrar que estivesse mentindo ou fantasiando sobre o ocorrido.

Ademais, não bastasse as palavras da vítima
que foram
corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, em ambas as fases processuais,
temos ainda o
s exames obstétricos indicando que a ofendida
, em consequência da prática delitiva, engravidou. Solicitado
e realizado o exame de DNA, concluiu-se que o apelante Antônio Ferreira Barbosa é o pai biológico do
filho da ofendida, conforme se observa do documento de id.
214548753 – Pág. 146/151.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, a criança
gerad
a
pela vítima nasceu em 11/03/2008, sendo que no ultrassom
,
realizado em 27/08/2007, havia indicação de que a gestação era de 10 (dez) semanas e 06 (seis) dias. Portanto, a concepção teria ocorrido no período em que a
o
fendida relatou ter sido abusada.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as firmes e coerentes declarações da vítima são confirmadas pel
a
s declarações judiciais das
testemunhas, além dos exames médicos constantes dos autos
.

É importante salientar que em crimes desta natureza
,
a palavra da vítima ganha maior força probatória. A este respeito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 10 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a
consolidação
deste entendimento, confira-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

No tocante à
dosimetria da pena
, observo que a Defesa pleiteou pel
a incidência dos preceitos primários e secundários previstos no art. 213, do Código Penal e não os do art. 217-A, do mesmo diploma, por ser prejudicial ao apelante.

Sobre o tema, colaciono o seguinte excerto da sentença:

“
Com efeito, nota-se que o réu foi denunciado pelo art. 213 (antiga redação) combinado com art. 224, alínea "a", e o art. 71, "caput", todos do Código Penal. No entanto, o artigo 224, alínea "a", do Código Penal foi revogado, passando a vigorar o artigo 217—A, que
trás
em sua redação o estupro de vulnerável, o que nada altera a tipicidade em razão do princípio da continuidade normativo-típica.

Contudo, conforme o princípio da irretroatividade da Lei (Art. 5o, XI, CR), a. qual assegura que:
"Art.
5.°
(..) XL- A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu."
Assim analisando o caso concreto, visto que as legislações tratam do mesmo assunto, vejo que se trata de conflito de lei no tempo e que a aplicação do art. 217-A do CP toma-se mais benéfica para o acusado. Observa-se que se fosse aplicado o disposto no art. 213 c/c o art. 224, alínea "a", ambos do CP, a pena se
tornaria mais grave, isso porque na primeira fase da dosimetria haveria de considerar três circunstâncias judiciais negativas, razão por que a pena seria fixada no patamar de 7 (sete) anos. 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, na segunda fase da dosimetria da pena não haveria agravantes ou atenuantes, já na terceira fase da dosimetria da pena haveria a causa de aumento prevista no art. 224, alínea "a", do CP, aumentando a pena em
1/2
(art. 9° da Lei n. 8.072/90) alcançando a pena de 11 (onze) anos 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e considerando o reconhecimento da continuidade delitiva, pelo fato que o delito se repetiu por duas vezes, a pena seria aumentada em 1/6, alcançando a pena definitiva de 13 (treze) anos. 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão. Por tais circunstâncias opto pela aplicação do art. 217-A do CP, pois é lei penal mais benéfica
.” (id. 214548753-pág. 203).

Ne
ste ponto, assertivamente o juízo de primeiro grau aplicou, na dosimetria,
o disposto no art. 217-A do CP, por ser mais benefício ao apelante,
porquanto, se realizad
a
a dosimetria nos moldes do art. 213 do CP, estaria presente a causa de aumento prevista no art. 224
, alínea “a”
, CP, aumentando a pena em sua metade, como bem explicou o douto julgador
na sentença objurgada
.

Desta forma, considerando que o referido dispositivo foi revogado pela Lei n. 12.015/2009
que, dentre outros, inseriu o art. 217-A do CP, tipificando o crime de estupro de vulnerável
, o qual, embora tenha determinado o recrudescimento da pena base
, extirpou a causa de aumento em comento, tornando a dosimetria, com base no novo dispositivo legal, muito mais benéfico ao réu.

Portanto, a dosimetria da pena com o emprego do preceito secundário previsto no art. 217-A do Código Penal, não merece reparo.

No que tange ao

redimensionamento da pena
-base
, com o
afastamento da valoração negativa dos vetores
da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
, o pleito merece parcial provimento.

Para melhor compreensão, colaciono
parte da dosimetria da pena:

“
2) Passo à individualização da pena do réu Antônio Ferreira Barbosa
:

PENA: reclusão, de 8 a 15 anos
.

1
a
FASE
:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1)
culpabilidade
:
extraordinária, porque a época dos fatos o acusado tinha 50 anos de idade, o que exigiria uma maior consciência da ilicitude e exigibilidade de outra conduta;

2)
antecedentes
: ine
xistem;

3)
conduta social
: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço que desabone sua conduta;

4)
personalidade
: não há nos autos estudo especializado e dados co
ncretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5)
motivos
:
í
nsitos ao tipo penal;

6)
circunst
â
ncias
:
desfavoráveis porque ao pagar pelo ato incita a menor a prostituição
;

7)
conseqüências
:
graves, mormente quando da violência sexual ocasionou gestação indesejada.

8)
comportamento da vítima
: não foi decisivo ou mesmo facilitador à ação criminosa, mesmo porque o elemento volitivo da vítima é comprometido por se tratar de menor.

Considerando que há três circunstâncias judiciais negativas, FIXO a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão
”
.

Cumpre anotar que
,
o

vetor da culpabilidade

diz respeito
juízo de reprovação pessoal
que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente
, isto é, caberá ao juiz mensurar a culpabilidade pelo grau de intensidade da reprovação penal, examinando o nível de censurabilidade de seu agir criminoso
, não apenas com base nas condições pessoais do réu, mas também
à

luz das questões fáticas que compõem o caso concreto
.

Destarte, a idade do réu, condição meramente
pessoal, não pode ser, por si só, fundamento apto a demonstrar reprovabilida
d
e
exacerbada do tipo penal, ou seja, aquela que desborda do grau de censura
inerente ao crime, já considerada pelo legislador na fixação dos limites máximo e mínimos das penas privativas de liberdade. Logo, a valoração negativa da vetorial merece ser afastada.

O
vetor
ial
da circunstância do crime
consiste
no exame dos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
, cabendo ao juízo
apreciar, com base em
fatos concretos
, provados nos autos, o lugar do delito, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente
ou a mecânica delitiva empregada (
modus operandi
).

De outro modo, são aquelas circunstâncias subjetivas e objetivas relati
v
as ao crime que extrapolam a normalidade do tipo penal
e que, simultaneamente, não encontram ressonância nas demais circunstâncias legais atinentes
às subsequentes fases da dosimetria.

Feitas essas considerações, o
argumento de que o apelante “
pagou pelo ato incitando a menor a prostituição”
não
se mostra escorreito para negativar a circunstância judicial
em questão
, porqu
e
não
extrapolou a normalidade do tipo penal,
já prevista pelo legislador.

Anote-se que,
nest
a espécie de
crime, comumente as vítimas são cooptadas para a prática delitiva mediante
a entrega de valores monetários, brinquedos, doces, dentre outros,
cujo
modus operandi
é empregado para conquistar a confiança das vítimas.

Logo, a valoração negativa da vetorial também merece ser afastada.

Por derradeiro
e sem delongas,
mantenho a valoração negativa da vetorial das consequências do crime
, porque, como explicitado pelo juízo sentenciante,
a consequência
foi grave
,

extrapol
ando o
tipo penal
,
pois
, além do
abalo emocional, a
vítima
ainda suportou uma
gestação indesejada,
com apenas
13 anos de idade.

Conclusivamente,

diante da
argumentação expendida,
AFASTO
a valoração negativa dos
vetores da
culpabilidade
e
da
circunstância

do crime
,
mantendo
a valoração desfavorável do vetor das consequências do crime
.

Com essas considerações,
passa-se
a
nova dosimetria
.

DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(art. 217-A, CP)
:

Pena de reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

1 –
Primeira Fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase é desfavorável ao réu a vetoria
l
da
consequência do crime
, devendo incidir sobre a fração de 1/8 (um oitavo), motivo pelo qual agravo a pena, até aqui apurada, em
10
(
dez)

meses

e 15 (quinze) dias
de reclusão
, resultando a pena-base em
0
8
(
oito
) anos
, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
.

2 –
Segunda fase
: Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
Inexistem
.

3 –
Terceira fase
: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
Inexistem
.

Em face da causa de aumento prevista no art. 71, do CP
, l
evando-se em consideração que os fatos foram praticados por
0
2
(
duas
) vezes
, exaspero a pena até aqui apurada em 1/
6
, ou seja,
01 (um) ano
,

05

(
cinco
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
, resultando a pena em
1
0
(
dez
) anos
,
0
4
(
quatro
) meses
e 7 (sete) dias
de reclusão.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
10(dez) anos, 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão
,
pena esta, que imponho ao apelante

ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA
,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Mantenho o regime
FECHADO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal,
tal como
fixado na senten
ça condenatória.

Diante do exposto, em parcial
consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e
PROVEJO PARCIALMENTE

o

recurso aviado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA
, para afastar a valoração negativa da
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade e
circunstância do
crime, redimensiona
n
d
o
a
pena
para
10(dez) anos, 04 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025